Tribunal: TJSP
Processo: 2226382-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE COBERTURA. Agravado que reside em Santa Cruz do Rio Pardo/SP e carece de tratamento multidisciplinar para sua enfermidade. Controvérsia sobre a necessidade de observância da rede assistencial do contrato. Juízo a quo que permitiu que o tratamento se efetivasse junto a prestador de serviços de saúde localizado no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE COBERTURA. Agravado que reside em Santa Cruz do Rio Pardo/SP e carece de tratamento multidisciplinar para sua enfermidade. Controvérsia sobre a necessidade de observância da rede assistencial do contrato. Juízo a quo que permitiu que o tratamento se efetivasse junto a prestador de serviços de saúde localizado no município de residência do enfermo, ainda que não credenciado. Necessidade de observância aos preceitos do art. 5o da Resolução Normativa no 259 da ANS. Quando não houver prestador de serviços no município do beneficiário, pertencente à área geográfica do contrato, cabe ao plano de saúde prestar os cuidados em municípios limítrofes ou na rede assistencial da região de saúde à qual faz parte o município. Equipe indicada pela agravante que se encontra em município próximo ao do agravado (Ourinhos/SP), situado na mesma região de saúde. Decisão reformada para viabilizar à recorrente o custeio do tratamento em estabelecimento credenciado, observados os requisitos da Resolução Normativa no 259 da ANS. Até que seja indicada prestadora de serviços apta ao tratamento indicado ao agravado, caberá à recorrente o custeio junto aos profissionais que têm cuidado da saúde do recorrido. RECURSO PROVIDO.